Tribunal: TJDFT
Processo: 0755751-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0755751-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WATILLA SANTOS DE SOUSA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento (com pedido de efeito suspensivo) interposto pelo autor/recorrente, WATILLA SANTOS DE SOUSA, em face da Decisão Monocrática que negou seguimento ao seu Recurso Inominado, por deserção. O Agravante pretende que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para análise do mérito do Recurso Inominado, garantindo-se o acesso à justiça. A decisão agravada (ID 78816239 dos autos de origem, no 0754955-46.2025.8.07.0016) foi publicada em 28/11/2025. O Agravo foi interposto em 17/12/2025. Recurso tempestivo. Preparo recolhido sob o ID 79657840. DECIDO. Em atenção ao princípio recursal da fungibilidade, preenchidos os requisitos, admite-se o Agravo de Instrumento como Agravo Interno, considerando ser esse o recurso adequado contra decisão proferida por relator (art. 81, caput, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Não existindo juízo de retratação da decisão monocrática proferida pelo relator, essa deve ser submetida à análise colegiada (art. 81, §2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. DECISÃO DECLARATÓRIA DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que declarou deserto o recurso interposto pela autora ante a ausência de comprovação da situação de carecedor de gratuidade de justiça. 2. Alega que o prazo concedido para a demonstração da carência financeira foi curto considerando que a intimação se deu em época de férias, período em que as pessoas ficam mais desligadas dos dispositivos eletrônicos. Acrescenta que quando há justificativa plausível e não havendo prejuízo para a parte adversa ou para a regularidade do processo, a concessão pode ocorrer após o prazo. Requer a concessão da gratuidade judiciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão da gratuidade judiciária após o prazo concedido para demonstração da hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Em atenção ao princípio da fungibilidade, o agravo de instrumento é recebido como agravo interno, porquanto preenchidos os requisitos da tempestividade e da admissibilidade. 5. A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 6. Intimada a comprovar a alegada carência financeira, a recorrente deixou o prazo transcorrer em branco. Ressalte-se que o prazo de dois dias é o mesmo concedido para o recolhimento das custas (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95), não sendo justa causa para o descumprimento da decisão judicial a alegação do prazo ter corrido no período de férias. 7. Nos termos do art. 77, IV, do CPC, é dever das partes e seus procuradores cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e não criar embaraços à sua efetivação. Deferido o prazo para juntada de documentos comprobatórios, cabia à parte cumprir a determinação judicial no prazo estabelecido. 8. Com efeito, a assistência judiciária pode ser deferida em qualquer momento processual. Todavia, não projeta efeito retroativo, de modo que o recurso é deserto. Precedente (acórdão 1960938). IV. DISPOSITIVO 9. Agravo desprovido. Decisão recorrida mantida. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95). ____ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CPC, art. 44, IV; Lei 9.099/95, art. 42, § 1o. Jurisprudência citada: TJDFT, (Acórdão 1960938, 0747725-21.2023.8.07.0016, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 12/04/2025. (Acórdão 1994241, 0723728-72.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.) O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso em comento, não houve recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, nem a formulação de pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. O art. 42, §1o, da Lei n° 9.099/1995 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do Recurso Inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 54, Parágrafo Único). Nos termos do art. 31, parágrafo primeiro, do Regimento Interno das Turmas Recursais, implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Por conseguinte, o texto do Enunciado 80, do FONAJE estabelece que: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. Insta consignar que o pedido de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 99). Todavia, o deferimento da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, de forma que sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte de comprovar o recolhimento das custas e do preparo recursal, a fim de descaracterizar a deserção já concretizada. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp n. 2.057.024/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.894.361/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, tendo em vista que não restou demonstrado o recolhimento tempestivo do preparo recursal. O comprovante juntado sob o ID 79637263 indica que o pagamento foi realizado em 4/12/2025, enquanto o recurso inominado foi interposto em 17/10/2025. Ademais, caso alterada a Decisão Monocrática que reconheceu a deserção, o recurso inominado do Autor será devidamente apreciado pela Turma Recursal. Aliás, o contrário – apreciar o recurso, para posterior revogação do julgamento – poderia acarretar prejuízos à parte. Ante o exposto, recebo o presente como AGRAVO INTERNO e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Tendo em vista que o Agravo Interno é isento de preparo (Regimento Interno das Turmas Recursais art. 30, V), autorizo o reembolso das custas adiantadas pelo Agravante, para o recurso de Agravo de Instrumento, que deverá observar o procedimento indicado no sítio eletrônico do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/devolucao-de-custas/determinacao-judicial-ou-administrativa). Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora